Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704002-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSICLEA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSICLEA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 112321980, autos originais). Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS em desfavor da agravante, porque não localizado o veículo. Em suas razões recursais (ID 32571466), a agravante sustenta que: 1) a execução não foi ajuizada com o título original; 2) não há a assinatura do endossante no título; 3) o suposto credor, ora agravado, está a postular direito alheio em nome próprio; e, 4) “o crédito foi originado do SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, por meio de endosso em preto para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS realizado na data de 14/10/2019, no entanto, o referido endosso alegado pelo agravado não cumpre os requisitos legais para execução em nome próprio em face da agravante e nem o título é o original exigido para a espécie”. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porque as matérias arguidas pela agravante configuram verdadeira inovação recursal, já que não foram previamente decididas na origem. Ao compulsar os autos originais, depreende-se que os argumentos trazidos em sede recursal constam da própria peça dos embargos à execução (ID 110583811, processo n. 0704698-98.2021.8.07.0002) e também da contestação à execução (ID 103656233, processo n. 0700821-87.2020.8.07.0002). Todavia, ausente qualquer manifestação do juízo de primeiro grau a respeito, razão pela qual a incursão sobre esses pontos, neste momento processual, caracterizaria flagrante supressão de instância, o que não se admite. Ademais, o juízo a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo porque não garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o do CPC (ID 111383821, processo n. 0700821-87.2020.8.07.0002 e ID 112321980, processo n. 0704698-98.2021.8.07.0002). A agravante, por sua vez, não se insurgiu quanto a isso. Nessa linha, a teor do que dispõe o artigo 932, III do Código de Processo Civil - CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que o caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que invoca matéria não discutida nem decidida na instância de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, consoante art. 932, inciso III do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator